Tribunal: TJPA
Processo: 0005470-37.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005470-37.2014.8.14.0040

APELANTE: FERNANDO HENRIQUE NASCIMENTO PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0005470-37.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: FERNANDO HENRIQUE NASCIMENTO PINTO
(ADV. NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA Nº 14.774-A).

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A (
ADVS. GEORGE SILVA VIANA ARAUJO – OAB/PA Nº 9.354-A E NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP Nº 128.341-A).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.

1
-Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2
-Embargos de declaração conhecido e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001467.61.2012.8.14.0023

PROCESSO Nº 0005470-37.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: FERNANDO HENRIQUE NASCIMENTO PINTO
(ADV. NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA Nº 14.774-A).

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A (
ADVS. GEORGE SILVA VIANA ARAÚJO – OAB/PA Nº 9.354-A E NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP Nº 128.341-A).

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Fernando Henrique Nascimento
,
em razão da decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença em todos seus termos (PJe ID nº 4.601.484).

Inconformado, o embargante em suas razões (PJe ID nª 3.943.529) sustenta a impossibilidade do julgamento monocrático, uma vez que, o relator proferiu
“Acórdão na Apelação de forma monocrática sob o fundamento de que a r. decisão comportaria o julgamento com base no artigo 133, XI, d) do Regimento interno.”.

Argumenta, ainda, que existe omissão quanto o ônus da prova pois o “
relator ao julgar o feito entendeu que o ônus de provar era do autor. Entretanto, foi pleiteado na inicial e no recurso a análise do feito com base na relação de consumo existente entre o recorrente e o banco, podendo aquele juntar aos autos os movimentações e informações bancárias que o mesmo possui. Ademais, o banco requerido alegou fato impeditivo, atraindo para sí o ônus da prova, que o banco não compareceu à audiência designada, sendo, portanto, confesso quanto a matéria fática”

Por fim, reque o recebimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Em contrarrazões o embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração (PJe ID nº 12.913.102)

Feito recebido por redistribuição.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressuposto de admissibilidade.

O recurso de Embargos de Declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
(STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

Quanto a preliminar de nulidade da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, VIII do CPC, afasto desde logo a preliminar suscitada, tendo em vista que a decisão guerreada deixou expresso que a mesma comporta julgamento monocrática, em razão do artigo 932, VIII do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ressalto, por oportuno, que inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC, os quais autorizam o relator negar provimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em confronto com a Súmula ou jurisprudência dominante, como é o caso dos autos.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do 932 do Código de processo Civil, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento do colegiado no presente recurso.

Corroborando com o exposto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 211/STJ E 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 526 DO CPC. NÃO APRESENTAÇÃO EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO ROL DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À PARTE AGRAVADA DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no AREsp 835.518/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. FALTA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 69 E 70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93. 1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes. 2. Nos Tribunais Regionais Federais, ainda que se trate de agravo de instrumento, não há falar em nulidade na intimação dirigida à Procuradoria Regional da República, já que os Procuradores Regionais da República são designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais, ex vi do art. 68 c/c art. 70, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75/93. Precedente do STJ. 3. Ademais, conforme exposto pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin em seu voto prolatado no âmbito do agravo regimental no recurso especial nº 1520694/PE "caso o MPF realmente entenda que suas unidades descentralizadas locais possuem melhores condições de apresentar resposta aos recursos de competência do Tribunal Regional Federal, nada impede que a unidade Regional, após receber os autos (in casu, do Agravo do art. 522 do CPC) oficie imediatamente ao órgão local, instando-o a fornecer os subsídios para as contrarrazões. Isso, no entanto, jamais autoriza a conclusão de que os Tribunais Regionais Federais devam descumprir a norma do art. 68 da LC 75/1993 e remeter os autos diretamente às unidades descentralizadas da Procuradoria da República nos Estados". 4. Agravo interno não provido.

( AgInt no REsp 1625316/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA. DOCUMENTO PRODUZIDO PELO AUTOR NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELO RÉU. DOCUMENTO QUE PODE SUBSIDIAR O JUÍZO NA FORMAÇÃO DE SEU ...Ver ementa completa CONVENCIMENTO. COTEJO COM DEMAIS PROVAS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES E PROVAS APRESENTADAS PELO AUTOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração. (TJ-PA - AC: 00007659620138140018, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

___________________________________________________

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo ...Ver ementa completa Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece a orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou (TJ-PA 08003999120188140133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022)

Pois bem.

No mérito não assiste razão ao embargante. Explico.

O recorrente sustenta que a decisão foi omissa quanto a análise da relação de consumo, tendo em vista, que o banco alegou fato impeditivo, atraindo para si o ônus da prova e que o não comparecimento do banco atesta a confissão quanto a matéria fática.

Ademais, seria impossível fazer uma análise meritória do presente Embargo de Declaração, tendo em vista que o embargante alega possível omissão quanto a inversão do ônus da prova de forma genérica.

Dessa forma, entendo ser necessário, por questão de didática, a reprodução dos trechos do julgado, no que diz respeito a omissão, alegada, a demostrar que a decisão está clara e fundamentada
:

“Sobre a inversão do ônus da prova requerida pelo apelante, ressalto não se tratar de regra obrigatória, mas sim uma faculdade do julgador, conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior: "No art. 6°, n° VIII, o CDC não instituiu uma inversão legal do referido ônus, mas, sim, uma inversão judicial, que caberá ao juiz efetuar quando considerar configurado o quadro previsto na regra da lei." (Direitos do Consumidor, T ed., Ed. Forense, 2001, págs. 140 e 141). Corroborando, cito julgado do TJ - RJ: (...) observo que a instrução do feito passa pela observância do art. 373,1 e II do CPC (art. 333, I e II do CPC/73, vigente à época dos fatos), cujo ônus do autor é comprovar os fatos constitutivos de seu direito e do réu, por sua vez, é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, o apelante alega que foi exposto a situação vexatória causada por um funcionário do Banco Bradesco, ora apelado, diante de outros clientes da referida instituição financeira, ao buscar informações sobre o bloqueio de seu cartão magnético, que o impediu de efetuar saque em caixa eletrônico. No caso concreto, o apelante deixou de carrear aos autos documento que comprovasse o bloqueio do cartão em sua posse e, o mais importante, abriu mão da produção de provas testemunhais e o depoimento do preposto do banco apelado com vistas a apurar, com precisão, a alegação de ter sido chamado de hacker por um funcionário do banco apelado, cuja identidade sequer mencionou em suas razões iniciais. Nestes termos, considerando o disposto no art. 373,1 do CPC, tenho que não se desincumbiu de seu ônus em comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive pleiteando o julgamento antecipado do feito tendo plena consciência das provas carreadas aos autos, que se revelam insuficientes a comprovar o dano moral alegado. Corroborando o pensamento, cito jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado: (...) destarte, não comprovada a responsabilidade civil da apelada, nos termos do que preconizam os art. 186, 187 e 927 do Código Civil Brasileiro, a improcedência do recurso é medida que se impõe, afinal não restou provado nos autos que o apelante de fato foi exposto a situação vexatória com força suficiente a causar-lhe os danos morais alegados. Posto isto, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJ - PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação de FERNANDO HENRIQUE NASCIMENTO PINTO, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, mantida a sentença recorrida em seus termos integrais, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.”

Logo, tendo sido, claramente, enfrentadas, na decisão hostilizada, todas as questões importantes para o desfecho da controvérsia, não há que se reputar omisso o Julgado combatido, estando totalmente claro, compreensível e exequível.

Demais a mais, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas conhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do
decisum.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que o Novo de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do artigo 1.025 do referido diploma, consideram-se prequestionadas as matérias veiculadas no recurso.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Primeira Turma de Direito Privado prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

Com essas considerações,

nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/05/2023